Tribunal: TJMT
Processo: 0007503-08.2008.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007503-08.2008.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), M M C DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 05.920.559/0001-53 (EMBARGANTE), MARIA MADALENA CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 353.520.431-34 (EMBARGANTE), VICTOR MARTINS SANTOS - CPF: 023.019.311-02 (ADVOGADO), JOSE CARLOS NEVES - CPF: 353.536.511-20 (EMBARGANTE), MILTON ZANA PORTELA - CPF: 058.449.679-68 (EMBARGANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), NIVANDA GIRALDES PORTELA - CPF: 841.447.691-00 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS NEVES - CPF: 353.536.511-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MADALENA CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 353.520.431-34 (TERCEIRO INTERESSADO), M M C DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 05.920.559/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR MARTINS SANTOS - CPF: 023.019.311-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC –
NÍTIDA FINALIDADE DE
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA
– INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos
” (REsp 1145636/SC), e de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
”, muito menos “
para confrontar a decisão com julgados outros, de molde a caracterizar contradição externa
” (EDcl no REsp 440.106/RJ).
2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no
0007503-08.2008.8.11.0003
– CLASSE 1689 – CNJ – Cuiabá

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por NIVANDA GIRALDES PORTELA e MILTON ZANA PORTELA contra o v. acórdão vinculado ao Id. n. 75412009, que deu parcial provimento ao recurso da embargada, e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível no 0007503-08.2008.8.11.0003, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A, apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais. O acórdão manteve inalterados os demais pontos da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Execução” (Proc. no 0007503-08.2008.8.11.0003), ajuizada pelo Banco contra M M C DE OLIVEIRA – ME, MARIA MADALENA CANDIDA DE OLIVEIRA, e contra os avalistas, aqui embargantes, reconheceu e proclamou a prescrição da pretensão autoral apenas em relação aos co-executados Milton e Nivanda (avalistas), por entender que, quanto a estes, o prazo prescricional trienal transcorreu sem interrupção, pela falta de citação válida dos dois coobrigados.

Os embargantes alegam que o acórdão se omitiu quanto ao pedido de concessão de AJG formulado pelos embargantes ao magistrado de piso, e não analisado na sentença.

Alegam, ainda, que o acórdão é contraditório porque viola o art. 90 do CPC e o entendimento jurisprudencial, no sentido de que o autor deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios,
“mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito desimportando, inclusive, se o feito foi extinto por ato de ofício do juiz ou a pedido da parte”.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos, para que seja prequestionada a matéria, e seja sanada a omissão e a contradição (cf. Id. n. 76185454).

A parte embargada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 78657452).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Extrai-se dos autos que o acórdão apreciou toda a questão exposta no recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil; no caso, não houve recurso por parte de NIVANDA GIRALDES PORTELA E MILTON ZANA PORTELA, de modo que não há falar em omissão quanto a questão da AJG, que nunca foi submetida ao crivo do relator.

Quanto aos honorários advocatícios, o acórdão tratou do tema nos seguintes trechos:

“(...)

Por outro lado, não é justo que o exequente tenha que pagar honorários advocatícios ao advogado da parte contrária, que deu causa ao ajuizamento da ação, e só compareceu nos autos mais de 10 anos depois do ajuizamento para dizer que a pretensão autoral estava prescrita, porque isso importaria severa injustiça no plano material, pois além de privado da exigibilidade do seu crédito, o Banco ficaria sujeito às despesas processuais pelo insucesso da citação.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ em caso semelhante:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "Consoante a jurisprudência de ambas as Turmas que compõem esta 2a Seção, a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente " (AgInt nos EDcl nos EAREsp 957460, Relatora Ministra Nancy Andrighi, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2.020). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1850993/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020).

(...)”.

No caso, os embargantes sequer apontam a existência de qualquer trecho conflitante na fundamentação do acórdão, ou, entre a fundamentação e a conclusão, o que deixa claro a intenção de rediscussão da matéria.

Em todo caso, os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração não estão presentes no acórdão embargado; constata-se, portanto, que o acórdão apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelos embargantes, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Além disso, o art. 90 do CPC não se aplica ao caso, pois o presente caso não é de sentença fundamentada em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido.

Finalizo lembrando que a exigência do prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador (CPC, art. 1.025), motivo pelo qual não é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou não observados, violados e/ou aplicados, bastando que conste da fundamentação a exposição clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que foi perfeitamente atendido no julgamento em questão.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021